Tribunal: TJSP
Processo: 1002626-34.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – Promessa de Compra e Venda de Imóvel em Construção - Ação de Rescisão Contratual Com Devolução dos Valores Pagos - Sentença de improcedência - Apelação do autor, arguição preliminar para reconhecer a inexistência da prescrição decenal; para declarar a rescisão contratual da promessa de compra e venda do imóvel; na devolução integral dos valores pagos - Exame: Prescrição decenal bem

Ementa:
APELAÇÃO – Promessa de Compra e Venda de Imóvel em Construção - Ação de Rescisão Contratual Com Devolução dos Valores Pagos - Sentença de improcedência - Apelação do autor, arguição preliminar para reconhecer a inexistência da prescrição decenal; para declarar a rescisão contratual da promessa de compra e venda do imóvel; na devolução integral dos valores pagos - Exame: Prescrição decenal bem reconhecida – Prazo final para entrega do imóvel, já considerada a tolerância de 180 dias, era para junho/2010 e o ajuizamento da ação ocorreu somente em 25/03/2024 - Ajuizamento da ação se deu em prazo superior ao de quase 14 anos - O prazo prescricional da pretensão de rescindir instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel é o decenal, inteligência do artigo 205 do Código Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.